Tribunal: STF
Processo: HC 89645
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. No caso concreto, alega-se falta de
   fundamentação de acórdão do Superior Tribunal Militar (STM) que
   revogou a liberdade provisória do paciente por ausência de
   indicação de elementos concretos aptos a lastrear a custódia
   cautelar.  2. Crime militar de deserção (CPM, art. 187). 3.
   Interpretação do STM quanto ao art. 453 do CPPM ("Art. 453. O
   desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do
   dia de sua apresentação voluntária ou captura, será posto em
   liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do
   processo"). O acórdão impugnado aplicou a tese de que o art. 453
   do CPPM estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias como obrigatório
   para a custódia cautelar nos crimes de deserção. 4. Segundo o
   Ministério Público Federal (MPF), a concessão da liberdade
   provisória, antes de ultimados os 60 (sessenta) dias, previstos
   no art. 453 do CPPM, não implica qualquer violação legal. O
   Parquet ressalta, também, que o decreto condenatório
   superveniente, proferido pela Auditoria da 8ª CJM, concedeu ao
   paciente o direito de apelar em liberdade, por ser primário e de
   bons antecedentes, não havendo qualquer razão para que o mesmo
   seja submetido a nova prisão. 5. Para que a liberdade dos
   cidadãos seja legitimamente restringida, é necessário que o órgão
   judicial competente se pronuncie de modo expresso, fundamentado e,
   na linha da jurisprudência deste STF, com relação às prisões
   preventivas em geral, deve indicar elementos concretos aptos a
   justificar a constrição cautelar desse direito fundamental (CF,
   art. 5º, XV  - HC nº 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma,
   unânime, DJ 22.10.2004; HC nº 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª
   Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC nº 87.041/PA, Rel. Min. Cezar
   Peluso, 1ª Turma, maioria, DJ 24.11.2006; e HC nº 88.129/SP, Rel.
   Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, unânime, DJ 17.8.2007). 6. O
   acórdão impugnado, entretanto, partiu da premissa de que a prisão
   preventiva, nos casos em que se apure suposta prática do crime de
   deserção (CPM, art. 187), deve ter duração automática de 60
   (sessenta) dias. A decretação judicial da custódia cautelar deve
   atender, mesmo na Justiça castrense, aos requisitos previstos
   para a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.
   Precedente citado: HC nº 84.983/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª
   Turma, unânime, DJ 11.3.2005. Ao reformar a decisão do Conselho
   Permanente de Justiça do Exército, o STM não indicou quaisquer
   elementos fático-jurídicos. Isto é, o acórdão impugnado
   limitou-se a fixar, in abstracto, a tese de que "é incabível a
   concessão de liberdade ao réu, em processo de deserção, antes de
   exaurido o prazo previsto no art. 453 do CPPM". É dizer, o
   acórdão impugnado não conferiu base empírica idônea apta a
   fundamentar, de modo concreto, a constrição provisória da
   liberdade do ora paciente (CF, art. 93, IX). Precedente citado:
   HC nº 65.111/RJ, julgado em 29.5.1987, Rel. Min. Célio Borja,
   Segunda Turma, unânime, DJ 21.8.1987). 7. Ordem deferida para que
   seja expedido alvará de soltura em favor do ora paciente.